Tribunal: STF
Processo: HC 233908
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.284.579/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, os pacientes foram condenados como incursos no artigo 297, c/c artigo 71, ambos do Código Penal - CP (falsificação de documento público) e Anderson também no artigo 304, do mesmo diploma legal, recebendo a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais a de pagamento de 40 dias-multa (Adair), e 7 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais a de pagamento de 60 dias-multa (Anderson). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Consta na exordial que no dia 07 de junho de 2018, na Rua Claudemiro José de Souza, n° 1915, bairro Marta Helena, neste município e comarca, Adair, por encomenda de Anderson, falsificou documento público, produzindo uma Carteira de Identidade, sob o nome de "Luiz Henrique Vilela", utilizando a foto de Anderson. Em data incerta, o denunciado Adair, também a pedido de Anderson, falsificou documento público, produzindo outra Carteira de Identidade, dessa vez sob a alcunha de Rogério Antônio Tabelini, utilizando-se de fotografia do solicitante. Por fim, consta que, no dia 07 de junho de 2018, Anderson fez o uso do documento falso relacionado acima, em nome de Luiz Henrique Vilela. Foi expedido um mandado de busca e apreensão tendo por algo o denunciado Adair, investigado por integrar organização criminosa voltada para a prática de delitos como corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, estelionato e tráfico de drogas, objeto da operação Fênix, autos n° 702.18.060388-9. No local dos fatos, durante buscas efetuadas, foram encontrados diversos espelhos de identidade, substâncias químicas que são utilizadas na feitura das falsificações, algumas identidades falsas, cartões de débito/crédito e dinheiro. Em um dos quartos da casa, encontrava-se o denunciado Anderson, que, ao ser abordado pelos militares, apresentou documento de identidade em nome de Luiz Henrique Vilela. Após busca pessoal, foi encontrado em seu bolso outra identidade, todavia, constando o nome de Rogério Antônio Tabelini. Ambos os documentos possuíam fotos do denunciado Anderson. Posteriormente, o acusado revelou seu nome verdadeiro, tendo sido constatado que existia um mandado de prisão em seu desfavor, por dívida de pensão alimentícia. Restou claro que ambas as identidades portadas por Anderson haviam sido confeccionadas pelo denunciado Adair, a seu pedido, para que pudesse se furtar de suas obrigações. Verifica-se a participação de Anderson nos crimes de Falsificação de Documento Público por ter sido responsável por encomendar tais objetos ilícitos ao acusado Adair. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo defensivo, para absolver Adair do crime do art. 297 do CP e Anderson do delito previsto no artigo 304 do Código Penal e reduzir a pena imposta pelo delito do artigo 297, do mesmo diploma legal, para 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto e 40 dias-multa. 



    Em seguida, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu e deu provimento, para restabelecer a sentença condenatória em sua integralidade. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante as disposições do art. 255, § 4.º, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula n. 568/STJ, pode o relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Além disso, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a submissão da insurgência ao Colegiado, esvazia a alegação de cerceamento de defesa.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revaloração de provas no âmbito do recurso especial, desde que os fatos estejam estritamente delineados na sentença e no acórdão recorrido, sem incorrer na incidência da Súmula n. 7/STJ.



    3. O Tribunal de Justiça deixou de considerar seus próprios relatos no sentido de que o local onde foram apreendidos petrechos para falsificação e espelhos de identidade era domicílio do réu Adair e, mesmo considerando que o réu Anderson por lá passava uma temporada, aqueles elementos utilizados na prática dos ilícitos (impressora, desktop, etc) foram encontrados em toda a casa, configurando um verdadeiro laboratório de falsificações e defraudações, que não poderia passar despercebido por Adair. Assim, não pode ser descartada a parceira entre os acusados no delito do art. 297 do CP. Não é demais falar que o mandado de busca e apreensão era dirigido a Adair (Operação Fênix) e a abordagem de Anderson deveu-se apenas à sua estadia no interior da casa, tanto que em sua busca pessoal, se não encontrada a segunda identidade com a sua foto, não se indagaria seu verdadeiro nome. A apresentação do primeiro documento falso visava inclusive o não cumprimento de mandado de prisão por alimentos em seu desfavor, sendo o segundo encontrado apenas na busca pessoal.



    4. Reforça-se a existência dos depoimentos policiais, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, além de prova testemunhal validando a busca e apreensão realizada na residência, todos condizentes com a condenação do recorrente.



    5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: observa-se que, mesmo que se considere isoladamente os depoimentos dos policiais como meio de prova, esses não permitem concluir pela autoria dos crimes por parte dos agravantes. Requer, assim, a concessão da ordem, com o restabelecimento da absolvição dos pacientes por ausência de provas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a sentença condenatória imposta pelo Juízo de primeira instância com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Conforme constou no decisum agravado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revaloração de provas no âmbito do recurso especial, desde que os fatos estejam estritamente delineados na sentença e no acórdão recorrido, sem incorrer na incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    No mais, não há razões para modificar o decisório, devendo ser mantido, litteris: 



    (...) 



    Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de Justiça deixou de considerar seus próprios relatos no sentido de que o local onde foram apreendidos petrechos para falsificação e espelhos de identidade era domicílio do réu Adair e, mesmo considerando que o réu Anderson por lá passava uma temporada, aqueles elementos utilizados na prática dos ilícitos (impressora, desktop, etc) foram encontrados em toda a casa, configurando um verdadeiro laboratório de falsificações e defraudações, que não poderia passar despercebido por Adair. Assim, não pode ser descartada a parceira entre os acusados no delito do art. 297 do CP. 



    Não é demais falar que o mandado de busca e apreensão era dirigido a Adair (Operação Fênix) e a abordagem de Anderson deveu-se apenas à sua estadia no interior da casa, tanto que em sua busca pessoal, se não encontrada a segunda identidade com a sua foto, não se indagaria seu verdadeiro nome. A apresentação do primeiro documento falso visava inclusive o não cumprimento de mandado de prisão por alimentos em seu desfavor, sendo o segundo encontrado apenas na busca pessoal. 



    Reforça-se a existência dos depoimentos policiais, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, além de prova testemunhal validando a busca e apreensão realizada na residência. 



    A posição adotada pelo juiz de primeiro grau no sentido de conferir maior confiabilidade ao relato dos policiais está bem fundamentada, inexistindo razões para desconfiar que eles estivessem mentindo a respeito dos fatos, ou que teriam alguma intenção de prejudicar os réus, notadamente porque atuavam na Operação Fênix, dirigida inicialmente somente ao réu Adair. 



    De fato, merece reproche o aresto estadual para que seja restabelecida a condenação de Adair pelo delito do art. 297 do CP e de Anderson, nas iras do art. 304 do CP, diante de provas suficientes de atuação/responsabilidade nas práticas criminosas. Confiram-se: 



    […] 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença condenatória em sua integralidade. 



    Ante o exposto, voto no sentido de desprover o agravo regimental.



    Como se vê, o Juízo de origem, chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência do Juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g,entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente